Tribunal: TJBA
Processo: 0001517-63.2013.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0001517-63.2013.8.05.0036 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA DA CONCEICAO BRITO CASTRO Advogado(s): JUSSARA TELMA TEIXEIRA LADEIA APELADO: CASSEB CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DO BANEB Advogado(s):RENATO MARCIO ARAUJO PASSOS DUARTE, CLAUDIA BEZERRA BATISTA NEVES ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. NULIDADE RECONHECIDA POR AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO ESPECÍFICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ESTATUTO SOCIAL E À LEI Nº 9.656/98. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pela CASSEB contra acórdão que declarou a abusividade de reajuste de 123,41% em plano de saúde, substituindo-o pelo índice da ANS devido à insuficiência de prova técnica idônea que justificasse o cálculo atuarial específico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso ao não citar expressamente o art. 16 da Lei 9.656/98 e o art. 31 do Estatuto da CASSEB; (ii) definir se a fundamentação baseada na falha do ônus probatório da operadora configura vício integrativo. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa, sendo vedada a rediscussão do mérito ou a revaloração de provas (Nota Técnica Atuarial) já apreciadas. O acórdão embargado enfrentou a natureza jurídica da relação, mas concluiu pela nulidade do reajuste em razão da ausência de memória de cálculo detalhada, em observância ao dever de transparência e boa-fé contratual (Art. 422, CC). Inexiste omissão quando o julgador adota fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia, ainda que contrária aos interesses da parte. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Embargos de declaração não são a via adequada para a rediscussão de critérios aritméticos ou valoração de documentos técnicos já exauridos no voto condutor. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 422; Lei nº 9.656/98, art. 16. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001517-63.2013.8.05.0036, em que figuram como embargada MARIA DA CONCEICAO BRITO CASTRO e como embargante CASSEB CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DO BANEB. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada no sistema.